Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de imposto de renda descontado de servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna, nos períodos de 2019 a 2023, condenando os réus à restituição dos valores com correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, após, pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside (i) na definição do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda e (ii) na condenação em honorários sucumbenciais dos entes distritais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, a qual altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, a restituição de valores pagos indevidamente a título de imposto de renda deve ser atualizada pela taxa referencial do SELIC, acumulada mensalmente desde a data do pagamento indevido. 3.1. A sentença, ao fragmentar a aplicação do IPCA-E (até 9/12/2021) e da SELIC (após essa data), contraria esse entendimento, porquanto a Lei no 9.250/1995 não admite divisão temporal. 3.2. A EC no 113/2021, que consolidou a SELIC como índice único para débitos da Fazenda Pública, não invalida a aplicação retroativa da legislação federal pré-existente, mas reafirma o tratamento isonômico já previsto. 3.3. O STF, no Tema no 810 de repercussão geral, destacou que a isonomia constitucional exige que a Fazenda Pública utilize os mesmos critérios de atualização aplicados aos seus créditos. 3.4. Como a União adota a SELIC para atualizar débitos tributários federais, impor outro índice violaria o artigo 5o, caput, da CF.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência, baseado no princípio da causalidade, de forma que a parte responsável pela instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 4.1. O artigo 85, § 10, do CPC vincula a condenação em honorários à resistência injustificada da parte. 4.2. Conforme os autos, a isenção do imposto de renda foi reconhecida administrativamente antes do ajuizamento da ação, e o valor devido foi identificado e comunicado à apelada. 4.3. Não houve oposição ao direito da apelada, apenas a discussão sobre o índice de correção, que decorre de controvérsia jurídica legítima. 4.4. Afasta-se a condenação em honorários advocatícios imposta aos apelantes na sentença.
5. A respeito do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não se desconhece o entendimento do STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), de acordo com o qual “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” 5.1. Após a edição do precedente qualificado retro, o STJ reconheceu a necessidade de evitar situações anômalas, estabelecendo o devido distinguishing. Entendeu existirem situações excepcionais nas quais devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE de 1/8/2022. 5.2. A vedação de fixar honorários de forma equitativa em causas de baixa complexidade, quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico é elevado, pode violar diversos pressupostos constitucionais e processuais, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça e bem social, conforme se verifica na hipótese em apreço. 5.3. A hipótese dos autos é de complexidade reduzida, com poucos atos processuais e tempo de tramitação exíguo e célere, pouco mais de 4 meses, desde a citação dos réus para apresentarem contestação (18/6/2024) até a sentença (15/10/2024). 5.4. O caso deve ser avaliado com base no princípio da justa remuneração do trabalho do advogado, considerando os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC: grau de zelo do profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. 5.5. A remuneração do trabalho do advogado deve ser condizente com o nível do trabalho desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto, para fixá-la em patamar razoável e proporcional. 5.6. Este Tribunal já decidiu que a fixação da verba honorária deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses nas quais a regra do artigo 85 e seus parágrafos resultar em um resultado irrazoável. 5.7. Com base nessas premissas, observando o § 8o do artigo 85 do CPC e os critérios definidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, assim como o reconhecimento de hipótese de distinguishing em relação ao Tema no 1.076 do STJ, é justo e equânime fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 40.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a correção monetária do crédito tributário de imposto de renda pela taxa SELIC, desde cada pagamento indevido (Súmula no 162 do STJ). 6.1. Como a SELIC é de aplicação única e não cumulativa, os juros de mora, que seriam devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmulas no 188 e 523 do STJ), já estão incluídos. 6.2. Em razão do provimento do recurso, redistribui-se o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 40.000,00.
Teses de julgamento: “1. A restituição de valores pagos indevidamente a título de imposto de renda deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido, não sendo cabível a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros. 2. ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência, baseado no princípio da causalidade, de forma que a parte responsável pela instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.”
___
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.250/1995, artigo 39, § 4o; CF, artigo 5o, caput; CPC, artigo 85, §§ 10, 2o, incisos I a IV e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas no 905 e 1.059; STF, no Tema no 810; EC no 113/2021; TJDFT, 0703916-09.2022.8.07.0018, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 15/5/2023; TJDFT, 07103089620218070018, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; TJDFT, 0705274-43.2021.8.07.0018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 8/4/2022; TJDFT, 07358599520228070001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/9/2024; TJDFT, 07483599620228070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2024; STJ, Tema no 1.076; STJ, AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE de 1/8/2022; TJDFT, 00054630720078070001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2024; TJDFT, 07580275120198070016, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2024; TJDFT, 07655236320218070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/6/2023; TJDFT, 07148057320228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023; STJ, Súmulas no 162, 188 e 523.